Tribunal: TJMT
Processo: 0002616-08.2015.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002616-08.2015.8.11.0044
RECORRENTE (s): DANTE GAZOLI CONSELVAN E OUTRO
RECORRIDO (s): MARIA ALBERTINA SIMÕES PONTES IVANTES E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DANTE GAZOLI CONSELVAN E OUTRO com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso principal e proveu parcialmente o adesivo, nos termos da seguinte ementa (id. 92532973):
“APELAÇÕES CÍVEIS FORMULADAS POR AMBAS AS PARTES – PRINCIPAL E ADESIVA - LIMITES DO RECURSO – ART. 1013 DO CPC – RECURSO DOS REQUERIDOS – REVELIA EQUIVOCADA DETERMINADA PELO JUIZ – IRRELEVÂNCIA NO CASO – RELATIVIZADA PELA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA RESCISÃO DO CONTRATO – INDUZIMENTO A ERRO O JULGADOR DE PISO – NÃO CONFIGURAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - § 11, DO ART. 85, DO CPC – RECURSO ADESIVO DOS AUTORES – APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL EM CONJUNTO COM O PERDIMENTO DAS ARRAS – INACUMULAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE FRUIÇÃO DO BEM DE 0,.5% PARA 1,00% - PEDIDO GENÉRICO E SEM FUNDAMENTAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EQUÍVOCO DO JUIZ – ÔNUS DE PROVA DO APELANTE ADESIVAMENTE – HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO EM DESCOMPASSO COM O QUE PREVE O CPC – APLICAÇÃO EQUIVOCADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – APLICAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - § 2o DO ART. 85, DO CPC - APLICAÇÃO NO CASO EM COMENTO. Recurso principal patrocinado pelos requeridos conhecido e desprovido com majoração dos honorários advocatícios; recurso adesivo conhecido e provido parcialmente.
(1)- Não se registra como acalentar preliminar de CERCEAMENTO DE DEFESA quando a questão controvertida diz respeito tão somente a pedido de rescisão contratual em face de descumprimento de cláusulas constantes do pacto formalizado entre as partes e as consequências derivadas. Conferindo ao juiz elementos mais que suficientes, numa análise sistemática de tudo acontecido e comprovado tão somente com análise das provas documentais existentes nos autos e comuns a ambas as partes, não há como registrar que houve cerceamento de defesa – preliminar rechaçada, já que o contrato diz tudo. Preliminar rejeitada.
(2)- Comprovado nos autos que os PROMISSÁRIOS COMPRADORES não cumpriram com o contrato, mercê de análise da prova documental e perfeitamente identificado em mora com interpelação judicial para o recebimento da escritura, correta é a decisão do magistrado que prolatou a sentença quando, fazendo suas razões de decidir, julga procedente a ação, rescinde o contrato e aplica aos inadimplentes demais cominações previstas no pacto. Não demonstrando que houve indução a erro ao magistrado mas sim que este aplicou os comandos legais aos fatos registrados e comprovados nos autos, não se alberga pretensão recursal dos recorrentes do recurso principal. Recurso dos requeridos conhecido e desprovido.
(3)- Não há como acalentar recurso adesivo dos PROMITENTES VENDEDORES para que estes sejam agraciados, além da perda das ARRAS pela MULTA PENAL estabelecido no contrato. É firme a jurisprudência emanada do colendo STJ que tais verbas não devem ser cumuladas porque ambas dizem direito ao mesmo tema, indenização pelo descumprimento do contrato. Tópico recursal não provido.
(4)- Não deve ser provido a pretensão recursal dos PROMITENTES VENDEDORES , quando estes, sem a mínima demonstração de equívoco do julgador, em recurso adesivo, pretende a majoração da indenização pelo período de fruição de 0,.5% ao mês para 1,00 % ao mês, não se admitindo fundamentação genérica, sem qualquer suporte fático, a ensejar tal pretensão. Devem ser vistos, no que couber, como lucros cessantes e, a rigor do art. 422 do CC, não se exige demonstração aritmética mas sim e tão somente o que razoavelmente deixou o lesado de lucrar. Tópico recursal não provido.
(5)- Se existe condenação pecuniária, o valor dos honorários devem ser sobre os valores impostos da sentença, devidamente atualizados. A aplicação sobre o valor da causa tão somente quando não forem possíveis detectar valor econômico ou valor da condenação. Recurso neste tópico provido para determinar que os honorários sejam apurados sobre o valor atualizado da condenação pecuniária imposta no acórdão. Tópico recursal provido”. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC n. 0002616-08.2015.8.11.0044, Relator (a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 23/06/2021).
Alega-se violação aos artigos 229, 489, § 1o, II e IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil e artigo 172 da Lei n. 6015/73, ao argumento de que a contestação apresentada pelos recorrentes foi dentro do prazo de 15 dias, após a intimação do indeferimento do pedido de liminar, não podendo ser decretada à revelia.
Asseveram ainda, neste contexto, que por se tratar de processo físico, com litisconsórcio passivo, no qual os réus ora recorrentes possuem procuradores distintos, o prazo para a resposta deve ser em dobro, o que não ocorreu no presente caso.
Aduzem que os recorridos não apresentaram os documentos necessários para a lavratura da escritura pública e seu posterior registro, assim, houve as suspensões dos pagamentos das obrigações oriundas do contrato de compra e venda do imóvel rural.
Recurso tempestivo (id. 102134959).
Contrarrazões (id. 103388973).
Se contrarrazões por ATILANIO ALBINO DA SILVA e ROSILENE MOURA DE LIMA (id 105418997).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, II, e VI, e 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão.
As partes recorrentes alegam que o acórdão recorrido não se manifestou sobre as seguintes questões: (a) “(...) Em que páginas dos autos se encontram os documentos supostamente entregues pelos recorridos, de modo a possibilitar a lavratura da escritura pública de compra e venda e transferência de domínio do bem negociado; (b) Qual o fundamento legal da decisão exarada pelo E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso que sustenta o seu posicionamento de que a obrigação principal foi cumprida pelos vendedores; (c) os recorridos-vendedores não entregaram a documentação acima listada, não obstante as diversas notificações extrajudiciais já juntadas aos autos e certo ainda que a Corte matogrossense não se pronunciou sobre a inexistência dos documentos mencionados na nota devolutiva”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) Realmente, constata-se nestes autos, a rigor de juntada do processo de interpelação judicial que os autores, na qualidade de PROMITENTES VENDEDORES, interpelaram os requeridos, na qualidade de PROMISSÁRIOS COMPRADORES e, daquela interpelação se extrai o seguinte:
‘Para demonstrar a recusa dos Interpelados (Compradores) em receber a documentação necessária (certidões negativas) para a lavratura da escritura do imóvel (uma vez recebida a documentação implica necessariamente do pagamento da parcela), os Interpelantes (Vendedores) enviaram diversas notificações aos Interpelados, a primeira data de 03/02/2-14, a segunda em 24/02/2014, a terceira em 05/04/2014, e a última, em 06/06/214).’ (sic).
De igual forma, consta dos autos, um rol de documentos com os quais os INTERPELANTES demonstraram que, em relação ao contrato, estava em condições de transferir o domínio com a escrituração e competente registro, e cujos argumentos sequer foram alvos de ataques recursais.
Portando, não se vinga a singela tese trazida pelos apelantes (PROMISSÁRIOS COMPRADORES) que residia entabulado negócio acerca da suspensão do pagamento. Certo é que o contrato firmado entre as artes na data de 03/02/2012, sendo que, desde 30/06/2012, os PROMISSÁRIOS COMPRADORES ocupam o imóvel, sem, contudo, cumprirem com o contrato.
(...) No caso, perquirindo os autos, mercê da Interpelação Judicial já citado linhas acima, tal situação não restou maculada em face dos argutos argumentos produzidos pela parte apelante (PROMISSÁRIOS COMPRADORES) e, desta forma, tenho que, seguindo a mesma linha da sentença recorrida, a parte autora, ao buscar a rescisão contratual, constituiu seu direito, dentro da obrigação constante do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Já as assertivas da parte requerida, ora apelante, tratam-se de meras divagações, sem quaisquer lastros que possam comprometer o direito almejado pela parte autora e, desta forma, não se desincumbiu da obrigação que lhe prescreve o inciso II, do artigo e dispositivo processual citado acima e, desta forma, correta a sentença que, fazendo suas razões de recorrer, julgou procedente aquela ação.
. Nesta toada, não se registra como acalentar a alegação feita pelos PROMISSÁRIOS COMPRADORES (apelantes) de que os PROMITENTES VENDEDORES (AUTORES) falsearam a verdade. No caso, o contrato, o aditivo, a interpelação judicial acompanhada dos documentos, dão conta de que, os apelantes não tem razão
Portanto, sendo estes os limites trazidos pelos apelantes – PROMITENTES COMPRADORES – no mesmo trilho do posicionamento travado pelo magistrado de piso, comungo com o seu entendimento quando decretou a RESCISÃO CONTRATUAL”. (id. 92532973) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e VI, e 1.022, III, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 229 do CPC, está amparada na assertiva de que a contestação foi apresentada dentro do prazo de 15 dias, após a intimação do indeferimento do pedido de liminar, não podendo ser decretada a revelia dos recorrentes.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. REVELIA DA EMPRESA REQUERIDA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. SÚMULA No 7/STJ.
1. (...).
3. Na hipótese, a revisão do julgado estadual demandaria reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7 do STJ.
4. (...).
5. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1318373/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020). (g.n)
Igual entendimento em relação à violação ao artigo 172 da Lei n. 6015/73, uma vez que para verificar se foram apresentados os documentos necessários pelos promitentes vendedores ora recorridos para a lavratura da escritura pública do imóvel e seu posterior registro e a consequente suspensão dos pagamentos das obrigações originárias do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos, incidindo à Súmula 7/STJ.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 229 do CPC, quanto à controvérsia de que por se tratar de processo físico, com litisconsórcio passivo, no qual os réus ora recorrentes possuem procuradores distintos, o prazo para a resposta deve ser em dobro, o que não ocorreu no presente caso, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça